Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO CONSUMIDOR (CPC, ART. 373, I). NÃO CONFIGURADA OFENSA AO DIREITO DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO (CDC, Artigo 6o, inciso III e Artigo 52).
I. É certo que o requerente, também recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
II. No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, I), porquanto não demonstrou que houve vício de consentimento na contratação do serviço de cartão de crédito consignado, muito menos a aceitação do pagamento mediante desconto em folha, sob o argumento de ausência de informação clara e precisa.
III. No ponto, consoante as provas produzidas (termo de adesão de cartão de crédito consignado – ID. 20824402), infere-se que o consumidor teria sido previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (desconto mensal do valor mínimo da fatura na remuneração, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF, etc.) especialmente porque as páginas do contrato estariam devidamente rubricadas, o que denota a anuência do consumidor às referidas cláusulas, tudo a demonstrar o cumprimento do dever de informação clara e objetiva (CDC, Art. 6o, III c/c Art. 52).
IV. Ademais, há absoluto descompasso entre a causa de pedir (erro quanto à contratação) com a prova objetiva produzida (comprovantes de transferência de valores – ID. 20824392, 20824393 e faturas – ID. 20824394 e ss.), uma vez que as faturas colacionadas denotam que o requerente teria feito pleno uso do cartão de crédito, o que só foi possível com o recebimento e desbloqueio do respectivo cartão. Ressalta-se que, paralelamente ao débito em folha, o próprio requerente teria efetuado pagamentos em valores bem superiores ao mínimo da fatura.
V. Assim, não merece prosperar a tese de estar tão somente a contratar um “empréstimo consignado”, caso contrário não teria feito uso regular do cartão de crédito. Por conseguinte, deve assumir a obrigação de pagar derivada dos gastos com o cartão de crédito, no que resultam comprometidos os pleitos de repetição de indébito e compensação por danos morais.
VI. Recursos de ambas as partes conhecidos. Improvido o do requerente. E provido o do requerido para reformar a sentença e decidir pela improcedência dos pedidos autorais. Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).